Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-12.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobranças indevidas em cartão de crédito. Responsabilidade do fornecedor. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
1.Recurso inominado interposto por BRAVUS INSTITUTO PREPARATÓRIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ALDEMAR AGUIAR DOS SANTOS, para condenar a recorrente à restituição da quantia de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), bem como eventuais valores descontados no curso do processo, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. A sentença julgou improcedente o pedido em relação à administradora do cartão de crédito, BRB CARD.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: I. Verificar se há responsabilidade da BRAVUS pela restituição dos valores cobrados no cartão de crédito do autor, considerando o suposto pedido de cancelamento da cobrança junto ao BRB; II. Analisar a eventual responsabilidade do BRB CARD pelo estorno das parcelas, em razão do alegado envio de documento pela BRAVUS.
III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo o autor figurado como consumidor e a ré BRAVUS como fornecedora de serviços educacionais.

4. Inicialmente, observa-se que a sentença reconheceu corretamente que o cancelamento de cobrança realizada em cartão de crédito, em razão de desacordo comercial, deve ser formalizado junto ao fornecedor do serviço, no caso, a BRAVUS. A administradora do cartão (BRB) não tem autonomia para proceder ao cancelamento unilateral de valores lançados na fatura, o que conferiria total insegurança ao sistema de pagamento eletrônico.
5. As operações de "chargeback", modalidade na qual o consumidor contesta a operação junto à empresa de cartão de crédito, são legítimas, por conferirem segurança nas relações comerciais, notadamente em um cenário em que as fraudes com cartões de crédito são praticadas diariamente. Contudo, não havendo confirmação do fornecedor, à instituição intermediária do pagamento não é permitido realizar estornos das operações, sob pena de causar prejuízo aos usuários das maquinetas de pagamento e gerar insegurança jurídica.
6. A recorrente BRAVUS sustenta que teria encaminhado documento ao BRB, solicitando o cancelamento das cobranças. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação efetiva de que tal pedido foi enviado ao banco, tampouco de que o BRB teria se recusado a realizar o estorno com base em instruções recebidas da ré.
7. Ao contrário, a sentença observou corretamente que cabe ao fornecedor (BRAVUS) formalizar o cancelamento junto à administradora do cartão, assumindo a responsabilidade por eventuais cobranças indevidas decorrentes do não cumprimento dessa obrigação.
8. O recorrente não demonstrou ter adotado as diligências necessárias para o cancelamento das cobranças, tampouco comprovou ter repassado a solicitação de estorno ao BRB. Diante do exposto, revela-se acertada a sentença ao reconhecer a responsabilidade da BRAVUS pela restituição dos valores pagos pelo autor, razão pela qual deve ser mantida.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 447; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: Não há.